Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704714-50.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FABIANA OLIVEIRA MACHADO DECISÃO Aguarde-se o trânsito em julgado da Reclamação no 0720048-35.2021.8.07.0000, em trâmite na Câmara de Uniformização. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.